Tribunal: TJDFT
Processo: 0751225-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0751225-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELA CANCADO ARAUJO MILAN TOSCANO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por DANIELA CANÇADO ARAÚJO MILAN TOSCANO, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, determinando que a agravante autorizasse a disponibilização dos materiais solicitados para a realização de cirurgia bucomaxilofacial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo se verifica também no laudo ID. 216050894, que informa estar a paciente sujeita a desgaste cada vez maior na articulação, com perda de volume articular e incapacidade funcional grave, impossibilitando-a de realizar atividades básicas como mastigar e falar sem sentir dor. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de eventual improcedência da demanda, caberá à autora ressarcir os gastos com o procedimento ora deferido.” (id. no 216050894, processo de origem no 0745754-12.2024.8.07.0001). Nas razões recursais, a agravante alega que não possui qualquer relação jurídica com a agravada, uma vez que o contrato de plano de saúde foi firmado com a UNIMED BH, não sendo a UNIMED NACIONAL parte legítima para responder pelas obrigações contratuais discutidas nos autos. Argumenta que as diferentes Unimeds são independentes entre si, conforme previsto na Lei no 5.764/71, e que a responsabilidade pela cobertura do procedimento pleiteado é exclusiva da UNIMED BH, operadora contratada pela autora. Afirma que não pode cumprir a determinação do Juízo a quo, pois não tem ingerência sobre o contrato firmado entre a agravada e a UNIMED BH, nem recebe as solicitações de autorização ou contraprestação financeira relacionadas ao contrato. Destaca que o sistema de intercâmbio entre as Unimeds é meramente operacional, permitindo apenas o uso da rede credenciada para atendimento, sem haver confusão patrimonial ou ingerência administrativa entre as cooperativas. Pontua que o prazo de cinco dias para o cumprimento da decisão, aliado ao valor da multa diária arbitrada em R$ 5.000,00, é desproporcional e impossibilita a execução da obrigação pela agravante, que poderá ter seu ativo financeiro expropriado injustamente. Pondera, ainda, que não há qualquer garantia de ressarcimento dos valores pela agravada, que alega hipossuficiência de recursos. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para indeferir a tutela provisória concedida à agravada. Subsidiariamente, caso mantida a decisão, requer a ampliação do prazo para cumprimento da tutela e a redução da multa imposta, visando evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada. Preparo recolhido (id. no 66817670). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, examina-se apenas o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos: a probabilidade do direito e o perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar merece amparo parcial. A agravante argumenta que não possui relação jurídica com a agravada, visto que o contrato de plano de saúde foi firmado com a UNIMED BH, não sendo a UNIMED NACIONAL parte legítima para responder pelas obrigações contratuais. Contudo, a tese defendida pela agravante não encontra respaldo diante da legítima expectativa criada no consumidor. Nos termos do artigo 17, do Código de Processo Civil, "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". E, de acordo com a teoria da asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base na alegação do direito em tese, ou seja, com base nas afirmações veiculadas na petição inicial. Na peça de ingresso, consta a informação de que o apelado necessitou de atendimento médico em Brasília, sendo a continuidade da internação negada pela UNIMED BH, consoante documento de id 215157022. Ainda, o contrato foi firmado diretamente entre a agravada e a Unimed BH, não havendo participação direta da UNIMED Nacional (id 215157017), consoante documentação juntada pela própria autora/consumidora. Todavia, certo é que a relação jurídica em análise está submetida aos ditames da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, já que, indiscutivelmente, a parte autora é destinatária final do serviço de saúde segurado pela ré, em conformidade com o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90. Sobre o tema, trago à baila o Enunciado n. 608, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que preleciona: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608, Segunda Seção, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Sob esse aspecto, o "intercâmbio" ou as "relações operacionais" existentes entre a UNIMED NACIONAL, ora agravante, e as demais cooperativas atuantes sob a mesma marca, como a UNIMED BH, evidenciam a cadeia de fornecimento de serviços de assistência à saúde havida entre essas entidades para fins de implementação da cobertura nacional dos planos contratados localmente, de modo a atrair a aplicação da teoria da aparência ao caso sob exame. A negativa de continuidade do tratamento pela UNIMED NACIONAL, ao qual a agravada tinha direito, reforça a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo, dado o entendimento de que todas as cooperativas UNIMED são corresponsáveis pela prestação dos serviços aos consumidores, independentemente da unidade onde o contrato foi inicialmente firmado. Ao contratar um plano de saúde UNIMED, o consumidor cria razoável expectativa de que receberá cobertura da rede vinculada à marca da cooperativa, que, de acordo com as informações oferecidas nas próprias razões do apelo, está presente em todo o território nacional. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de fixar entendimento sobre a aplicação da teoria da aparência em demanda em que se discutiu questão idêntica à dos autos, qual seja, a legitimidade da ora apelante para figurar em processo em que se discute a negativa de tratamento de saúde a beneficiário de plano de cooperativa local que necessita de cobertura em outra unidade da federação. Trago à baila a ementa do REsp 1.665.698/CE, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.665.698/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017.) O caráter solidário da responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços torna evidente a legitimidade da apelante para responder à ação na qual se discute a negativa de cobertura de tratamento médico a consumidor que se encontra em trânsito e que é beneficiário de plano de saúde de abrangência nacional. DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO Ressalvados os fundamentos que consolidam a legitimidade da UNIMED NACIONAL para figurar no polo passivo da demanda, impõe-se analisar o prazo fixado para o cumprimento da decisão judicial, à luz das peculiaridades operacionais do Sistema Unimed e da razoabilidade exigida para a efetivação da medida. Embora a UNIMED NACIONAL faça parte da cadeia de serviço, o material para a cirurgia foi solicitado diretamente à UNIMED BH, a qual inclusive negou o pedido diretamente ao consumidor/agravado, de modo que o prazo concedido pelo Juízo para a UNIMED NACIONAL é muito exíguo. A UNIMED NACIONAL precisa de tempo suficiente para se inteirar da situação específica, identificar o motivo pelo qual o procedimento não foi inicialmente autorizado, e, se necessário, estabelecer comunicação com a UNIMED BH e/ou outras unidades envolvidas. Adicionalmente, é de se imaginar que a comunicação entre as diferentes cooperativas da rede UNIMED demanda um certo tempo para garantir que todas as partes estejam alinhadas e possam executar o procedimento da forma mais adequada possível. Considerando a possível existência de relativa complexidade das relações operacionais e a necessidade de garantir uma resposta efetiva, entende-se que o prazo de 15 (quinze) dias úteis é mais razoável e adequado para que a UNIMED NACIONAL possa cumprir integralmente a decisão judicial, sem prejuízos para a qualidade do atendimento ao consumidor. Assim, conclui-se que os requisitos para a concessão parcial da liminar estão presentes unicamente quanto à ampliação do prazo para cumprimento da decisão judicial. DISPOSITIVO Com base nos fundamentos expostos, concedo parcialmente a liminar para ampliar o prazo concedido à UNIMED NACIONAL para cumprimento da decisão judicial para 15 dias úteis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator